Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-56.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005922-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 045.135.641-13 (AGRAVADO), ROBERTO RIOS GNOATO - CPF: 042.641.881-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG PARA PACIENTE GESTANTE. PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Necessidade urgente de tratamento ininterrupto da agravada com medicamento ENOXAPARINA 40 mg (Clexane), considerando o risco de interrupção da gravidez, conforme laudo médico.

Situação de urgência incontroversa, sendo certo que o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98 e o artigo 3º, inciso XIV, da Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, determinam a cobertura obrigatória nos casos de urgência e emergência, na qual se insere o estado gestacional.

Periculum in mora que restou evidenciado, considerando que a trombofilia pode gerar a interrupção da gestação, assim, risco à sua vida e do nascituro.

Ausência de irreversibilidade da medida, porquanto, caso, ao final, o pedido seja julgado improcedente, a recorrente poderá cobrar os valores despendidos pelas vias próprias, não havendo que se falar em violação ao contrato, ao princípio da separação dos poderes e à liberdade econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferia pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos.autos n.º 1002343-77.2022.8.11.0040 – Ação de Indenização c.c Obrigação de Fazer – proposta por ANA BEATRIZ DE QUEIROZ – determinou que a Agravante forneça de modo contínuo o medicamento denominado Enoxaparina 40mg conforme prescrição médica, sobe pena de aplicação de mula em caso de descumprimento.

Inconformada, alega que a Agravante ingressou com a referida ação alegando: “ser portadora de doença hematológica – Trombofilia, a qual possibilita a interrupção da gestação, sendo-lhe recomendada a utilização de forma imediata do fármaco denominado ‘Enoxaparina 40mg’, com periodicidade conforme prescrição médica, o qual fora negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.”

Que o pedido de tutela foi concedido, determinando que a Agravante autorize/custeie o medicamento.

Sustenta a ausência de cobertura para medicação domiciliar nos termos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa RN nº 465/2021, além de expressa restrição contratual.

Destaca que a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar. Todavia, no presente caso, o fármaco ‘Enoxaparina 40 mg’ não possui cobertura ambulatorial, existindo disposição legal expressa de exclusão para uso domiciliar.

Assevera que a restrição para atendimentos conforme o pretendido é baseada no regramento firmado entre as partes e nas normas estabelecidas pela Lei nº 9656/98, não havendo que se mencionar como negativa indevida ou injusta, pois como acima exposto há expressa ressalva.

Outrossim, sobre a aplicabilidade das normas da ANS, em especial o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.733.013 - PR (2018/0074061-5), publicado em 20.02.2020, reconheceu sua taxatividade.

Que a manutenção da decisão comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado.

Que diante da ausência de qualquer irregularidade ou ilegalidade no ato perpetrado pela operadora Agravante, a qual conferiu a Agravada todos os direitos assegurados pelo contrato ajustado, tendo negado o medicamento denominado ‘Enoxaparina 40mg’, cuja exclusão, aliás, é efetuada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, por meio de sua Resolução Normativa RN nº 465/2021, que dispõe os requisitos para autorização.

Considera-se no mínimo conflitante o custeio pretendido e deferido em caráter de tutela de urgência, sobretudo porque a disponibilidade de medicação para uso domiciliar à Agravada, novamente traz a discussão o fenômeno da judicialização do direito à saúde, o qual deverá ser combatido de forma rigorosa, eis que amplia demasiadamente a cobertura contratual.

Defende a prevalência da lei 9.656/98 frente a Lei 8.078/90.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo o r. despacho ora agravado, eis que não é cabível o custeio do medicamento para uso domiciliar, haja vista a ausência de cobertura contratual, bem como a interpretação extensiva, conferindo à empresa privada, ora Agravante, uma incumbência que não lhe é obrigatória sequer pelo órgão fiscalizador das operadoras de planos de saúde.

No mérito,

seja plenamente revogada a respeitável decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência pleiteado, haja vista se tratar de ônus que não compete à Agravante, em observância aos preceitos

legais, contratuais e regulatórios que disciplinam a matéria.

A liminar foi indeferida (id.n.º 123783951).

Contrarrazões (id.n.º 126690160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MÉDICO em face de decisão proferia pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1002343-77.2022.8.11.0040 – Ação de Indenização c.c Obrigação de Fazer – proposta por ANA BEATRIZ DE QUEIROZ – determinou que a Agravante forneça de modo contínuo o medicamento denominado Enoxaparina 40mg conforme prescrição médica, sobe pena de aplicação de mula em caso de descumprimento

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem, a
Agravante insurge-se em face da decisão que determinou
fornecimento do medicamento ENOXAPARINA SÓDICA 40MG.

Afirma que não está obrigada a disponibilizar o medicamento, nem pelo contrato nem pela lei ou normas regulamentares, bem como que os procedimentos autorizados e custeados pela Agravante, OBRIGATORIAMENTE devem estar presentes no rol da ANS, o qual prevê na Resolução Normativa RN nº. 428/2017, artigos 1º e 3º (documento anexo).

A Agravada, por sua vez, c
omprovou que é gestante e portadora de trombofilia, bem como que necessita do medicamento pleiteado, conforme prescrições médicas (id.n.º 79741840 autos de origem).

Da situação fática narrada na inicial e nos documentos apresentados, é possível inferir a probabilidade do direito e o risco do dano irreparável à Agravante.

Cumpre destacar a obrigatoriedade das operadoras de plano de saúde no atendimento nos casos de urgência, consoante teor do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 11.935 de 2009, ex vi:

“Art. 35. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar”. (Grifei)

Com igual regência, o art. 3º, XIV, da Resolução Normativa ANS nº 259/2011, dispõe, in verbis:

“Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

(...) XIV – urgência e emergência: imediato.”
(Grifei)

Outrossim, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a cobertura ou não do plano de saúde diz respeito às doenças e não ao tipo de tratamento, o qual deve ser o indicado pelo médico que assiste ao paciente.

Nesse sentido:

“(...)
o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato.
Na verdade, se não fosse assim, estar-se-ia autorizando que a empresa se substituísse aos médicos na escolha da terapia adequada de acordo com o plano de cobertura do paciente. E isso, pelo menos na minha avaliação, é incongruente com o sistema de assistência à saúde, porquanto quem é senhor do tratamento é o especialista, ou seja, o médico que não pode ser impedido de escolher a alternativa que melhor convém à cura do paciente” (3ªT, REsp 668.216/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.04.2007). (Grifei)

No presente caso, deve-se considerar o bem tutelado, qual seja, proteção a vida e a saúde da parte autora e o nascituro.

Assim, presente o requisito relacionado à probabilidade do direito.

Por sua vez, o periculum in mora restou evidenciado, considerando que a moléstia da recorrida pode gerar a interrupção da gestação.

Registre-se que inexiste irreversibilidade fática da presente medida antecipatória, bem como de graves prejuízos para a recorrente com a sua manutenção, sendo certo que, ao final, caso improcedente o pedido autoral, poderá perseguir os valores despendidos pela via própria, não havendo que se falar em violação ao contrato, ao princípio da separação dos poderes e à liberdade econômica.

Ademais referida medida buscou resguardar o resultado útil do processo e envolve tutela provisória de natureza cautelar que “se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata.

Ante o quadro apresentado pela agravada, que não conta com a agilidade da agravante em autorizar o tratamento tal como prescrito por seu médico, tendo a r. decisão sopesado com razoabilidade os riscos que correm a paciente sem que o tratamento fosse realizado em tempo hábil.

Por tais motivos, verifica-se que a decisão de primeiro grau solucionou adequadamente a questão e, por isso, deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022